Tribunal: TJMT
Processo: 1014171-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014171-98.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ - CPF: 048.042.181-14 (APELANTE), FABIA DE ALMEIDA LEITE - CPF: 009.955.001-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ, PARA QUE O JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS ANALISE O PEDIDO DE INDULTO NATALINO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO DO JUIZ DE CONHECIMENTO QUE DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO DE INDULTO NATALINO POR ENTENDER SER DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – HIPÓTESE EXPRESSA NO DECRETO LEI 9.246 DE 2017 – APELANTE QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 13, §4o DO DECRETO SUPRACITADO – RECURSO PROVIDO

O artigo 13, parágrafo 4o do Decreto Presidencial n. 9.246/2017, dispõe que, “A concessão do indulto natalino e da comutação de que trata este Decreto serão aplicadas pelo juiz do processo de conhecimento na hipótese de condenados primários, desde que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação”

No caso dos autos, o apelante preenche os requisitos por ser primário e a sentença transitou em julgado para acusação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Cristiano Rosa Somokovitz
que foi julgado e condenado por infringência no artigo 129, parágrafo 9o e artigo 147, ambos do Código Penal, com observância na Lei n. 11.340/2006, à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto. (Id 16531535 a 16531537)

A defesa do apelante, requereu a aplicação do indulto natalino e o reconhecimento da prescrição com base no art. 107, II, do CP, contudo, o juiz primevo não reconheceu o indulto e a prescrição, fundamentando que sua análise é feita perante o juiz de execuções. (Id 16531557)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 16531563)

Em suas razões recursais, o apelante requer que seja reconhecido o indulto na fase de conhecimento, conforme disposição expressa do art. 1o, II e art. 13, §4o, do Decreto 9.246/2017, declarando extinta a punibilidade, com fulcro no art. 107, II, do Código Penal.

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 16531564)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo provimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 18329464)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES CAPITULADOS NOS ARTIGOS 147 E 129, § 9o, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP – INSURGÊNCIA DA DEFESA QUANTO A DECISÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO DE INDULTO POR SER DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, A TEOR DO DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017 – DE ACORDO COM O ART. 13, § 4o DO REFERIDO DECRETO: “A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO E DA COMUTAÇÃO DE QUE TRATA ESTE DECRETO SERÃO APLICADAS PELO JUIZ DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NA HIPÓTESE DE CONDENADOS PRIMÁRIOS, DESDE QUE HAJA O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO” - O ACUSADO É PRIMÁRIO, E HOUVE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO, DEMONSTRANDO, SOBREMANEIRA, A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE INDULTO FORMULADO PELA DEFESA –
PROVIMENTO AO APELO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Cristiano Rosa Somokovitz
contra termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis.

O Decreto Presidencial no 9.246, de 21 de dezembro de 2017, que “concede indulto natalino e comutação de penas e dá outras providências”, estabeleceu em seu art. 13, §4o,
in verbis
:

Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos e os órgãos de execução previstos no
art. 61 da Lei no 7.210, de 1984
, encaminharão ao juízo competente, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, inclusive por meio digital, na forma estabelecida pela
alínea “f” do inciso I do
caput
do art. 4o da Lei no 12.714, de 14 de setembro de 2012
, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos necessários para a concessão do indulto natalino e da comutação de pena que tratam este Decreto.

(...)

§ 4o A concessão do indulto natalino e da comutação de que trata este Decreto serão aplicadas pelo juiz do processo de conhecimento na hipótese de condenados primários, desde que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação
. (grifo nosso)

No caso dos autos, observa-se que o apelante é primário. E muito embora não se encontre certidão, ocorreu o transito em julgado da sentença condenatória para a acusação, eis que a decisão foi proferida em 19 de abril de 2018 e o Ministério Público tomou conhecimento em 23 de abril de 2018 (Id 16531537). E conforme preceitua o artigo supracitado, de maneira expressa, a competência é do Juízo de origem para manifestar sobre o pedido de indulto formulado pela defesa.

No caso, em consonância com o parecer, deve o juízo do processo de conhecimento analisar o reconhecimento do indulto, pois não sobressaiam

Desse modo, provejo o recurso de apelação interposto por
Cristiano Rosa Somokovitz
, para que o Juiz da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis para analisar o pedido de indulto natalino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020